Tribunal: TJDFT
Processo: 0705380-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0705380-54.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DF D E C I S Ã O 1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal em desfavor do Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos da execução fiscal n. 0034731-38.2009.8.07.0001, movida pelo Distrito Federal contra RDB Farmácia e Laboratórios Farmacêuticos Ltda.-EPP e outros. O Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, aduzindo se tratar “de feito em que se discute, exclusivamente, crédito tributário referente ao ICMS e/ou seus acessórios”, declinou da competência para o Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (ID 55780381, p. 76). O Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, então, suscita o presente conflito de competência, invocando o art. 3o, parágrafo único, da Resolução n. 11, de 25/11/2020, do TJDFT. Anotou, também, que, “diferentemente do entendimento do magistrado daquela Vara de Execução Fiscal, os créditos tributários em discussão nestes autos não são constituídos, exclusivamente, de ICMS. Prova disso é que na Certidão de Ajuizamento inserida no ID 39628573 - pág. 1/2, a natureza do crédito tributário da 2a CDA’s é descrita pelo código 908 (MULTAS - SECRETARIA DE SAÚDE - MSS)”. Requer, portanto, a procedência do conflito para declarar a competência do Juízo Suscitado para o processamento e julgamento do aludido cumprimento de sentença. Recebido o incidente, foi designado o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (ID 55921309). O Juízo Suscitado presta informações ao ID 38803927. Por meio do Ofício n. 95/2024 (ID 56736129), o Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, reconhecendo que “existe, entre os vários créditos em cobrança, um título executivo referente a multas da Secretaria de Saúde (código 908)”, razão pela qual concorda com “o acolhimento imediato do conflito de competência, para que o feito retorne a esta 1a Vara de Execução Fiscal, porque não se cuida de competência da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal”. É o relato do necessário. 2. Como visto, em resposta ao pedido de informações, o eminente Juiz de Direito Substituto Gilmar de Jesus Gomes da Silva reconheceu a competência do Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal para processar e julgar execução fiscal n. 0034731-38.2009.8.07.0001, movida pelo Distrito Federal contra RDB Farmácia e Laboratórios Farmacêuticos Ltda.-EPP e outros. Assim, em razão do exercício do juízo de retratação, identifica-se a perda superveniente de objeto do presente conflito de competência. 3. Ante o exposto, nos termos do art. 485, IV, c/ art. 932, III, do CPC, está prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente conflito de competência. Remetam-se os autos da execução fiscal n. 0034731-38.2009.8.07.0001 ao Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal. Intimem-se. Cumpra-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 12 de março de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora